Tribunal: TJES
Processo: 5005740-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005740-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: GEANE MARGARETE FERREIRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5005740-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADA: GEANE MARGARETE FERREIRA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TOYOTA DO BRASIL LTDA

contra a decisão acostada no ID nº 1748527, integrada no ID nº 1748529, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
GEANE MARGARETE FERREIRA
em desfavor da recorrente e
KURUMÁ VEÍCULOS S/A
,
inverteu o ônus da prova em favor da parte autora, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Em suas razões (ID nº 1748518), aduz a parte agravante, em síntese, que: (i) não há verossimilhança nas alegações contidas na exordial de origem, bem como inexiste hipossuficiência, de modo que a agravada não faria
jus
à inversão do ônus da prova; (ii) não é possível afirmar qual a localização e condição atual do veículo, tampouco se a consumidora ainda está na sua posse; (iii) não se mostra plausível imputar as luzes acesas no painel a um vício na fabricação do veículo que ocorreu há 6 (seis) anos; e (iv) a inversão do ônus da prova não pode causar à parte encargo de desincumbência impossível ou excessivamente difícil.

Assim, pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional agravado.

Na decisão constante no evento 1776210, foi
indeferido
o pedido antecipação de tutela recursal.

Em razão do indeferimento da antecipação de tutela recursal, a
TOYOTA DO BRASIL LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
no evento 2044448.

Contrarrazões apresentadas ao agravo de instrumento no evento 2085506 e ao agravo interno no evento 2093853.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de fevereiro de 2022.

LUIZ GUILHERME RISSO

Desembargador
Substituto

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5005740-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADA: GEANE MARGARETE FERREIRA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TOYOTA DO BRASIL LTDA

contra a decisão acostada no ID nº 1748527, integrada no ID nº 1748529, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
GEANE MARGARETE FERREIRA
em desfavor da recorrente e
KURUMÁ VEÍCULOS S/A
,
inverteu o ônus da prova em favor da parte autora, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Em suas razões (ID nº 1748518), aduz a parte agravante, em síntese, que: (i) não há verossimilhança nas alegações contidas na exordial de origem, bem como inexiste hipossuficiência, de modo que a agravada não faria
jus
à inversão do ônus da prova; (ii) não é possível afirmar qual a localização e condição atual do veículo, tampouco se a consumidora ainda está na sua posse; (iii) não se mostra plausível imputar as luzes acesas no painel a um vício na fabricação do veículo que ocorreu há 6 (seis) anos; e (iv) a inversão do ônus da prova não pode causar à parte encargo de desincumbência impossível ou excessivamente difícil.

Assim, pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional agravado.

Na decisão constante no evento 1776210, foi
indeferido
o pedido antecipação de tutela recursal.

Em razão do indeferimento da antecipação de tutela recursal, a
TOYOTA DO BRASIL LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
no evento 2044448.

Contrarrazões apresentadas ao agravo de instrumento no evento 2085506 e ao agravo interno no evento 2093853.

Antes de adentrar no exame da controvérsia mostra-se importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por
GEANE MARGARETE FERREIRA

em desfavor da

TOYOTA DO BRASIL LTDA
,
ora recorrente,

e de

KURUMÁ VEÍCULOS S/A
.

Narra a petição inicial, em resumo, que
a autora adquiriu, em julho de 2016, um veículo Toyota RAV4, modelo 2013, fabricado pela ora recorrente e vendido pela segunda requerida, com 38.000 Km (trinta e oito
mil
quilômetros) rodados.

Nesse passo, afirma que após percorrer 14.000 Km (quatorze mil quilômetros) o veículo passou a apresentar um alerta no painel de luz de injeção eletrônica
e
botão do
4X4
, em seguida de uma revisão na concessionária.

Em prosseguimento, sustenta que, ao procurar a concessionária, foi-lhe informada que o procedimento a ser feito seria a abertura do motor ao custo de R$ 7.373,79 (sete mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos) de responsabilidade da autora, pois o fabricante não atenderia diante do vencimento da garantia do bem.

Esclarece que até o último contato com a fabricante, em 24/05/2019, a informação era de que o caso estava pendente de conclusão, sendo que a concessionária recomendou evitar o uso do veículo até a reparação da falha.

Assim, após diversas tentativas de solucionar os conflitos com as requeridas, levou seu veículo a uma oficina tradicional que verificou que não tratava de má utilização ou desgaste natural do veículo, mas sim provável defeito de fabricação.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a tutela de urgência para que as requeridas providenciem
a imediata reparação do defeito no veículo e
um veículo do mesmo padrão até a resolução da demanda.

No mérito, requer a restituição da quantia paga pelo bem, com seus acréscimos legais, ou subsidiariamente, o imediato reparo do veículo e indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após as requeridas apresentarem contestações e, a autora, réplica, foi proferida a decisão de saneamento do feito que inverteu o ônus probatório em favor da parte autora.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, que passo a apreciar.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre verificar se estão presentes,
in casu
, algum dos pressupostos autorizadores da inversão do ônus da prova, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, daquele mesmo diploma legal.

Como se sabe, a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII).

Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor.

Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

No que tange especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material da parte, do consumidor, à sua condição econômico-financeira.

Diz respeito, também, à condição da parte de ter ou não acesso a um determinado meio de prova. A parte pode até ter condições econômico-financeiras razoáveis e, ainda assim, faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir. Neste caso, é considerada, de igual modo, hipossuficiente.

Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados na inicial que a agravada imputa à recorrente a responsabilidade pelo defeito na fabricação do veículo.

Sendo assim, entendo que não pode ser imputado à recorrida, na qualidade de consumidora, o ônus de provar eventual efeito na fabricação do bem, visto que a hipossuficiência da agravada, seja econômica, técnica ou até mesmo jurídica, é evidente em relação a recorrente que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente, especialmente por esta deter toda a tecnologia necessária para a fabricação do automóvel.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Alegação acerca da existência de vícios de fabricação
. Cabimento do recurso contra a decisão que defere ou indefere a inversão do ônus da prova. Interpretação sistemática do direito à prova. Fundamentação sucinta. Inocorrência de nulidade.
Situação de hipossuficiência técnica da pessoa jurídica devidamente demonstrada. Cabimento da inversão do ônus à hipótese. O código de processo civil inovou quando possibilitou ao magistrado alterar a regra ordinária do ônus da prova, distribuindo tal esforço de forma diversa entre as partes. A inversão do ônus da prova (CDC, 6º, VIII) é espécie de distribuição do ônus da prova (CPC, 373, § 1º)
. Cabimento de agravo em caso de modificação e quando a parte em tese teria direito à inversão e o juiz não reconhece ou o reconhece parcialmente, para controle da decisão judicial pela via recursal.
Veículo automotor. Alegação de defeito de fábrica. Hipossuficiência técnica do consumidor, ainda que pessoa jurídica. Inversão do ônus da prova corretamente deferida
. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0021368-31.2021.8.19.0000; Mendes; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza; DORJ 21/09/2021; Pág. 313)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Defeito de fabricação. Vulnerabilidade técnica e econômica da proprietária do veículo. Aplicabilidade do CDC reconhecida. Inversão do ônus da prova deferida
. Custeio da prova pericial que cabe às Rés, nos termos do art. 95 do CPC, porque exclusivamente por elas requerida. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2085807-22.2021.8.26.0000; Ac. 14666632; Ribeirão Pires; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Baccarat; Julg. 26/05/2021; DJESP 31/05/2021; Pág. 3049)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
Indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova. Encargo que deve ser cumprido pelas agravadas. Ação indenizatória de danos materiais e morais ajuizada por pessoa jurídica em face de concessionária e fabricante de veículos, em razão de alegado defeito de fabricação destes
. A regra geral em nosso ordenamento jurídico impõe à parte autora o encargo de juntar os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação e de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do que prevê o inciso I, do artigo 373, do vigente código de processo civil. O automóvel não foi adquirido para ser utilizado como insumo ou instrumento de trabalho, mas para transporte dos sócios, razão por que, inobstante tratar-se de pessoa jurídica, a autora enquadra-se na condição de consumidora em sentido estrito, na forma do art. 2º, do CDC ("consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final"), pois utiliza o bem como destinatária final.
O indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, in casu, tem o condão de gerar encargo excessivamente difícil de ser cumprido pela agravante, vez que transfere à mesma o ônus de realizar prova negativa, consistente na comprovação de inexistência de defeito de fabricação e/ou montagem dos vidros do veículo
. Recurso a que se dá provimento. (TJRJ; AI 0072239-36.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Denise Levy Tredler; DORJ 07/04/2020; Pág. 319)

Outrossim, calha acentuar que, na hipótese de a agravada não se encontrar mais posse do veículo ou de não entregá-lo para a realizada da perícia, tais circunstâncias deverão ser analisadas pelo magistrado singular quando da prolação da sentença, não sendo motivo, momentaneamente, para o indeferimento da inversão do ônus da prova. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DEFEITO DE FABRICAÇÃO ALEGADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA TÉCNICA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Caso concreto em que o Código de Defesa do Consumidor tem aplicação, considerando a hipossuficiência dos recorridos frente à montadora recorrente, não havendo reparos a serem feitos na decisão recorrida. Nesse contexto, nos termos da legislação consumerista, tem cabimento a inversão do ônus da prova, conforme determinado pelo Juízo de origem, quanto mais pelo fato de a prova pericial ter sido deferida há mais de um ano.
Em relação ao pedido sucessivo, amparado no art. 373, § 2º, do Código de Processo Civil em vigor, tal pleito deverá ser analisado pelo Juízo de origem, após a intimação dos recorridos para declinar a localização do veículo. E isso se dá por dois motivos: (a) evitar indesejável supressão de instância e (b) possibilitar a prova técnica, a fim de que o feito chegue ao seu deslinde.
Nas hipóteses de inércia dos agravados e/ou de o veículo automotor não existir mais (em virtude da perda total alegada), tais circunstâncias deverão ser avaliadas pela Magistrada singular na sentença de mérito, da qual ambas as partes poderão recorrer a esta Corte
. Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 0036995-07.2020.8.21.7000; Proc 70083986364; São Luiz Gonzaga; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack; Julg. 18/06/2020; DJERS 23/06/2020)

Ademais, na mesma linha que já foi exposto, registro que o artigo 373, § 1º, do CPC, prescreve que “
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

Nessa toada de raciocínio, é de se reconhecer que o julgador singular agiu com acerto ao inverter o ônus probatório no processo originário.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5005740-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADA: GEANE MARGARETE FERREIRA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
POSSIBILIDADE
– CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL –
MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – ARTIGO 371, § 1º, DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

2) Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

3) Caso dos autos em que não pode ser imputado à requerente, na qualidade de consumidora, o ônus de provar eventual efeito na fabricação do bem, visto que a hipossuficiência da agravada, seja econômica, técnica ou até mesmo jurídica, é evidente em relação a recorrente/montadora que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente, especialmente por esta deter toda a tecnologia necessária para a fabricação do automóvel.

4) O artigo 373, § 1º, do CPC, prescreve que “
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

5) Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.